Tribunal: TJDFT
Processo: 0708865-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708865-07.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO VITOR MATIAS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE MAJORANTES E MINORANTES. DANO COLETIVO. DETRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática de furto qualificado e lavagem de capitais. O Ministério Público pleiteia o aumento das penas, aplicação do concurso material, a eleição do regime inicial fechado. e a fixação de dano moral coletivo. Os réus buscam a redução das penas impostas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há as seguintes questões em discussão: (i) definir se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, para assegurar o exercício da ampla defesa; (ii) decidir sobre a validade do reconhecimento fotográfico sem as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal; (iiI) determinar se há provas suficientes para a condenação; (iv) determinar se houve dolo na conduta do réu para o cometimento do crime de lavagem de capitais; (v) analisar a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos réus, considerando os vetores do artigo 59, do Código Penal; (vi) examinar o critério de exasperação da pena-base; (vii) analisar a incidência da causa de aumento de pena pelo cometimento do crime de forma reiterada e por meio de organização criminosa; (viii) definir a metodologia de aplicação das causas de aumento e diminuição, observando a impossibilidade de compensação entre ambas; (ix) avaliar a aplicação da regra do concurso material de crimes ou da continuidade delitiva; (x) determinar a possibilidade de condenação dos réus por danos morais coletivos; (xi) definir a possibilidade de detração; e (xii) examinar a possibilidade de aplicação de causa de diminuição da pena por participação de menor importância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, e do artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao detalhar circunstâncias de tempo, lugar e modo da ação delitiva, permitindo pleno exercício da defesa. A superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 4. A jurisprudência permite a utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova, desde que corroborado por outros elementos probatórios, o que ocorreu na hipótese. 5. A materialidade e autoria dos delitos estão confirmadas pelos depoimentos colhidos na fase judicial e extrajudicial, pelas provas materiais, incluindo as confissões dos réus e os relatórios técnicos. 6. O dolo em crimes de lavagem de capitais pode ser aferido a partir de circunstâncias objetivas, especialmente quando o agente atua para ocultar valores de origem ilícita, sendo desnecessária prova direta. A transferência para a conta dos envolvidos de quantia de terceiros sem lastro financeiro, a movimentação atípica em saques e o repasse dos valores comprovam a intenção de ocultar a origem ilícita. 7. A premeditação foi prevista na estrutura do crime e, por si só, não justifica a exasperação da pena-base. O prejuízo econômico ao patrimônio representa, no caso, dano não exorbitante e inerente ao delito, não ensejando valoração negativa das consequências do crime. 8. É pacífico o entendimento de que a exasperação da pena-base por ocorrer a partir de diferentes critérios, não havendo obrigatoriedade da adoção do critério de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativada. 9. A causa de aumento foi corretamente aplicada pelo Juízo singular, visto que o delito foi cometido de maneira reiterada e por meio de organização criminosa, nos termos do artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1988. 10. As causas de aumento e de diminuição devem ser computadas de forma cumulativa, não sendo admitida a compensação da minorante com a majorante, conforme disposição legal e jurisprudência consolidada sobre a matéria. 11. Caracteriza-se a continuidade delitiva nos crimes de lavagem de capitais, praticados pelos réus em condições de tempo, lugar e modo similares, com unidade de desígnios, configurando desdobramento de ação criminosa antecedente. 12. O dano coletivo, resultante do impacto negativo sobre a comunidade, revela a gravidade social do crime, exigindo a fixação de indenização. 13. A detração é matéria reservada ao Juízo da execução, cabendo-lhe considerar o tempo de prisão preventiva na determinação do cumprimento da pena. IV. DISPOSITIVO 14. Recurso ministerial parcialmente provido. Recursos defensivos desprovidos. Redimensionamento, de ofício, das penas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 29, § 1o; 71; e 155, § 4o, incisos II e IV; Código de Processo Penal, artigos 41; 226; e 386, II, V e VII; e Lei no 9.613/1998, artigos 1o, § 1o, inciso II, § 2o, inciso II e § 4o, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 225374 AgRg, rel. Min. Nunes Marques, j. 08/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n° 2.321.780/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/4/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n° 2.153.908/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/10/2023; STJ REsp n° 2.018.442/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/12/2023; TJDFT, Acórdão 1725959, 07326014820208070001, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 13/7/2023; TJDFT, Acórdão 1835376, 07014507520228070007, rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 14/3/2024; e TJDFT, Acórdão 1903441, 07015497620218070008, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 8/8/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, § 5o, da Lei 9.613/1988, 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como 29, § 1o, do Código Penal, asseverando que deve ser absolvido do crime de lavagem de dinheiro por existir dúvida sobre a existência do elemento subjetivo dos tipos penais. Afirma que teria apenas participado da empreitada, mas não tinha conhecimento de que se tratava de organização criminosa com grande quantia de dinheiro. Entende que se mantida a condenação, a pena deve ser reduzida; b) artigo 226 do CP, ao argumento de que não teriam sido observados os requisitos legais quanto ao reconhecimento fotográfico do recorrente; c) artigo 41 do CPP, porquanto a denúncia é inepta, já que todas as circunstâncias fáticas da autoria e da materialidade não teriam sido expostas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o, § 5o, da Lei 9.613/1988, 386, inciso III, ambos do CPP, bem como 29, § 1o, do CP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 226 do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que ““O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 761.001/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.765.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Igualmente o especial não pode transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo e 41 do CPP, uma vez que deixou o recorrente de combater um dos fundamentos autônomos exposto no aresto combatido. Confira-se: “após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia, tendo em vista que o exercício do contraditório e ampla defesa já foi viabilizado durante a instrução criminal” (ID 67949599). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027